Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-68.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. MANUTENÇÃO NO REGISTRO CIVIL DA MÃE BIOLÓGICA. MULTIPARENTALIDADE. STF. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO JURÍCIA MATERNO-FILIAL COM A PESSOA FALECIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que o Supremo Tribunal Federal em 2016, com repercussão geral e força vinculante, fixou tese jurídica que permite a multiparentalidade. Confira-se: "A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios" (STF. RE 898060, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2016, Processo Eletrônico - Repercussão Geral - Mérito. DJe-187, divulg. 23-08-2017, public. 24-08-2017).
2. Entretanto, mister ter em mente que a ação de reconhecimento de paternidade e/ou maternidade visa a verificação do estabelecimento de uma relação jurídica de filiação, a qual, por certo, deverá restar demonstrada dentro de um indispensável e robusto contexto fático-probatório. Principalmente no reconhecimento de filiação post mortem, uma vez que refere-se a pessoa já falecida.
3. No caso, as provas que guarnecem os autos se constituem unicamente por depoimentos produzidos em audiência. Tais depoimentos, embora confirmem a existência de uma relação afetiva e de carinho, não são uníssonos no sentido de que havia uma relação materno-filial e nem mesmo sobre o tempo de convivência.
4. Diante de tal contexto, sobretudo pelas provas produzidas no feito, não prospera a pretensão do autor em ver reconhecida a maternidade socioafetiva post mortem, de modo que a r. sentença não merece reparos.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.